Tribunal: TJBA
Processo: 8027704-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027704-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MOURI CARLOS ANUNCIACAO DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS, LERESSA DANTAS SAMPAIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABUSO DE AUTORIDADE. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. MEDIDAS CAUTELARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE ACURADA NO PROCESSO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E DO PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR QUE SE IMPÕE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Mouri Carlos Anunciação de Jesus e Luciano Ferreira Costa, Guardas Civis Municipais de Tucano/BA, presos em flagrante no dia 15.04.2025, na Fazenda Planalto, zona rural do município de Ribeira do Pombal/BA, por suposto descumprimento de medidas protetivas deferidas nos autos nº 8002926-03.2024.8.05.0213. Em audiência de custódia, a autoridade impetrada acolheu a pretensão ministerial e, entendendo que os fatos narrados poderiam configurar também a prática do
delito de abuso de autoridade (art. 22, da Lei nº 13.869/2019), concedeu a
liberdade provisória aos Pacientes, com imposição de medidas cautelares, dentre elas a suspensão do exercício da função pública e do porte de arma de fogo, nos termos do art. 319, VI, do CPP.

2. Sustentam os Impetrantes a nulidade da prisão em flagrante em razão de suposto
desconhecimento dos Pacientes sobre a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, bem como que tenham violado a distância mínima fixada, além da ausência de juntada do referido
decisum
no Auto de Prisão em Flagrante. A
rgumentam, ainda, a desnecessidade e desproporcionalidade das medidas cautelares impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na prisão em flagrante; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade das medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública e do porte de arma de fogo impostas aos Pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de
habeas corpus
, por sua natureza eminentemente sumária, não comporta elastério probatório, sendo incabível a apreciação de matérias que demandem exame acurado do processo de origem, como a legalidade da prisão em flagrante. A elucidação das alegações defensivas sobre nulidade da prisão e desconhecimento da decisão judicial depende da conclusão do Inquérito Policial e dilação probatória
, sendo a via eleita inadequada.

5.
A prisão em flagrante foi homologada e concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, o que torna prejudicado o exame do alegado constrangimento
quanto à prisão.

6. As medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública e do porte de arma de fogo carecem de fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 319, VI, do CPP. A imposição da suspensão cautelar do cargo público exige demonstração concreta de que o exercício da função possa representar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à eficácia da persecução penal.

7. Inexistem elementos concretos que indiquem a indispensabilidade das medidas, tampouco evidência de risco que o exercício das atividades possa ocasionar ao andamento das investigações ou eventual ação penal. A suspensão do exercício da função pública repercute diretamente na dignidade da pessoa humana e na subsistência dos servidores, constituindo medida de extrema excepcionalidade.

8. De acordo com os documentos constantes nos autos, os Pacientes não possuem antecedentes criminais, e não há indícios de que a manutenção do porte represente risco concreto à ordem pública ou à integridade das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, ordem parcialmente concedida, com ratificação da liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319, VI; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 13.869/2019, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 163.613/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.08.2022; TJGO, HC nº 01475303320198090000, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, j. 16.04.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8027704-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes os Advogados
Caique Neri Porto Santos
e
Leressa Dantas Sampaio
, como Pacientes
Mouri Carlos Anunciação de Jesus
e
Luciano Ferreira Costa
, e, como Impetrado, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer parcialmente e, nesta extensão,

conceder parcialmente a ordem de
Habeas Corpus
,
tornando definitiva a liminar concedida, para revogar as medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública e do porte de arma de fogo, mantendo-se, no entanto, as demais medidas impostas na decisão impugnada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.